Tribunal: TJBA
Processo: 0563225-89.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563225-89.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRAILDES PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIVALDO ROCHA DE SOUZA

APELADO: MARIA JOSE D ALBUQUERQUE DIAS

Advogado(s)
:
LAURA SILVA PASSOS CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE ESCADA EM IMÓVEL VIZINHO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO E DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais proposta pela apelante em desfavor da apelada. A apelante alega ter sofrido prejuízos financeiros com a construção e posterior demolição de escada edificada no limite entre os imóveis vizinhos, bem como ofensas verbais e perseguições que teriam abalado sua integridade emocional, pleiteando reparações de ordem moral e patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demolição da escada construída pela apelante gera direito à indenização por danos materiais; e (ii) estabelecer se as alegadas condutas da apelada configuram danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demolição da escada foi determinada por sentença proferia na ação de obrigação de fazer ajuizada pela apelada, não havendo ilicitude no ato que justifique responsabilização civil por danos materiais.

4. O direito à indenização por prejuízos materiais exige prova do efetivo dano e do nexo causal, os quais não foram demonstrados pela apelante, que sequer apresentou recibos, notas fiscais ou quaisquer elementos mínimos que comprovem os gastos com construção ou demolição da escada.

5. Para a caracterização do dano moral, exige-se demonstração de conduta ofensiva imputável, com repercussão negativa na esfera íntima da parte, o que não foi comprovado nos autos.

6. As alegações de perseguição, ofensas e constrangimentos não foram corroboradas por testemunhas, tampouco por documentos hábeis a evidenciar abalo moral ou responsabilidade da apelada.

7. Inexistindo prova robusta de fato constitutivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A demolição de obra determinada judicialmente não configura ato ilícito e não enseja dever de indenizar.

2. A ausência de prova do dano material impede o reconhecimento de responsabilidade civil.

3. A configuração do dano moral exige prova de conduta ofensiva e nexo causal com o abalo alegado.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0563225-89.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Iraildes Pereira da Silva
e apelada
Maria José d’Albuquerque Dias.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e o fazem nos termos do voto da Relatora.